Tribunal: TCU
Processo: 005.851/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em reforma interposto por Fernando Cesar dos Santos Jacintho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Fernando Cesar dos Santos Jacintho, em face do Acórdão 2956/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11052/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Reforma e-Pessoal no 72250/2019 - Alteração, de interesse do embargante, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao embargante e ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.